Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TLP. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SHOPPING CENTER. SERVIÇO POSTO À DISPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO AINDA QUE EM POTENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que os autores pediram: a) a tutela antecipada de urgência para determinar ao DF que se abstenha de efetuar as cobranças a título de Taxa de Limpeza Pública vencidas e vincendas relativas a todas as inscrições fiscais de IPTU/TLP que integram o imóvel onde está localizado o empreendimento do autor; b) no mérito, que seja reconhecida a inocorrência do fato gerador da TLP, com a declaração de inexistência de relação jurídica entre os Autores e o Réu; c) subsidiariamente, seja reconhecida a impossibilidade de o serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança; e d) a condenação do réu na devolução de todos os valores despendidos pelos Autores nos últimos cinco anos a título de TLP, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados desde o pagamento indevido, além da correção monetária. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida em sede de primeiro grau e mantida na segunda instância. 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, os autores requerem a nulidade e a reforma da sentença. Suscitam a preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 1.022, II e parágrafo único, II combinado com o art. 489, §1o, IV e VI do CPC, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não se manifestou, nem mesmo após oposição de embargos de declaração, quanto ao ofício juntado aos autos informando que não há qualquer prestação de serviço de coleta, tratamento ou disposição final dos resíduos pela SLU, nem quanto aos contratos que comprovam que todas as etapas do recolhimento do lixo produzido são realizadas por empresas privadas contratadas pelos apelantes. No mérito, apontam ausência de fato gerador do tributo em relação ao serviço de coleta de lixo previsto no art. 2o, parágrafo único, alínea a da Lei no 6.945/81 e a inconstitucionalidade da alínea “b” do mesmo artigo, que prevê a execução e conservação de vias e logradouros púbicos como serviços prestados pelo DF a serem remunerados pela mesma taxa. Asseveram que a coleta do lixo produzido é feita pelos funcionários do empreendimento em razão do grande volume gerado, assim, consideram que não se enquadram nos requisitos ensejadores da cobrança da TLP. Defendem que houve afronta ao princípio da legalidade tributária, disposto no art. 150, I, do CTN, por exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, uma vez que o tributo existente define a hipótese de incidência do fato gerador da obrigação tributária principal como o recolhimento de lixo ordinário e não extraordinário, como no caso dos autos. Alegam que há inconstitucionalidade da cobrança em razão da impossibilidade do serviço de execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros ser remunerado pela TLP, uma vez que não há divisibilidade e tampouco referibilidade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Preliminar de nulidade. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O magistrado sentenciante já levou em consideração no juízo de mérito o fato de as apelantes arcarem com os ônus do recolhimento do lixo extraordinário, conforme se depreende da sentença. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. No Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei no 6.945/81, cujos arts. 2o e 3o afirma: 3.1. “A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição (Art. 2o, caput). 3.2. “Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território: a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos; c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores (Parágrafo único, do art. 2o). 3.3. A Lei dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos não afasta a exigibilidade da TLP, pois o Serviço de Limpeza Urbana continua realizando a coleta dos resíduos recicláveis secos de todos os grandes geradores e mantém a coleta dos resíduos para todos os geradores até 120 litros por dia. 3.4. Ainda que os apelantes não utilizem a coleta publica de resíduos, o serviço lhe é disponibilizado, o que caracteriza a utilização potencial.
4. O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP pelo Distrito Federal. 4.1. Precedente: “(...) 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 24/06/2008 ).
5. Recurso improvido.